Tribunal: TJPA
Processo: 0000566-60.2017.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FLAGRANTE FORJADO. INSUBSISTÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MERCÂNCIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDIADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA DEVIDAMENTE AFERIDAS PELO JUÍZO. QUANTUM ESTABELECIDO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Descabe falar-se em nulidade por flagrante forjado quando a tese se baseia em mera alegação fática da defesa, pois o fato de uma testemunha não ter sido indiciada ou denunciada, nada tem a ver com a caracterização do fato típico praticado pelo autor, devendo apenas e tão somente ser averiguado o motivo da falta de indiciamento junto aos autos de inquérito policial. 2. De igual modo, não há que se falar em afronta à inviolabilidade de domicílio, pois os policiais militares adentraram no imóvel em razão de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas na modalidade ?ter em depósito?. Ademais, todos os objetos apreendidos no local denotam a existência de atividade de traficância de substâncias entorpecentes; 3. Incabível a absolvição sob a alegação inquinada, já que a defesa sequer explica qual teria sido a modalidade de culpa em que o recorrente teria incorrido, na verdade, depreende-se do conjunto probatório foi que ele estava na posse de drogas para a venda, assim como detinha em sua casa outra quantidade de entorpecentes, dinheiro e material para o acondicionamento e venda das drogas. 4. Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder do réu era destinada à difusão ilícita. 5. Constatando-se, que a pena-base fixada pelo juiz sentenciante atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, inviável se mostra a redução do quantum para o mínimo legal. 6. De igual modo, embora o réu seja reconhecidamente primário e possuidor de bons antecedentes, todavia restando comprovado à dedicação a atividade criminosa, no caso a traficância esse fator inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0000566-60.2017.8.14.0042
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PONTA DE PEDRAS (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALAN MAIK PEREIRA FERREIRA
ADVOGADO: JOSÉ DA CRUZ DO CARMO
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FLAGRANTE FORJADO. INSUBSISTÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MERCÂNCIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDIADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA DEVIDAMENTE AFERIDAS PELO JUÍZO. QUANTUM ESTABELECIDO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Descabe falar-se em nulidade por flagrante forjado quando a tese se baseia em mera alegação fática da defesa, pois o fato de uma testemunha não ter sido indiciada ou denunciada, nada tem a ver com a caracterização do fato típico praticado pelo autor, devendo apenas e tão somente ser averiguado o motivo da falta de indiciamento junto aos autos de inquérito policial.
2. De igual modo, não há que se falar em afronta à inviolabilidade de domicílio, pois os policiais militares adentraram no imóvel em razão de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas na modalidade ¿ter em depósito¿. Ademais, todos os objetos apreendidos no local denotam a existência de atividade de traficância de substâncias entorpecentes;
3.
Incabível a absolvição sob a alegação inquinada, já que a defesa sequer explica qual teria sido a modalidade de culpa em que o recorrente teria incorrido, na verdade, depreende-se do conjunto probatório foi que ele estava na posse de drogas para a venda, assim como detinha em sua casa outra quantidade de entorpecentes, dinheiro e material para o acondicionamento e venda das drogas.
4.
Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder do réu era destinada à difusão ilícita.
5. Constatando-se, que a pena-base fixada pelo juiz sentenciante atendeu criteriosamente as diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, inviável se mostra a redução do quantum para o mínimo legal.
6. De igual modo, embora o réu seja reconhecidamente primário e possuidor de bons antecedentes, todavia restando comprovado à dedicação a atividade criminosa, no caso a traficância esse fator inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO REJEITANDO AS PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS E, NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias catorze e vinte e um do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ALAN MAIK PEREIRA FERREIRA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra à denúncia, que no dia de 28/02/2017, policiais militares estavam suspeitando da conduta do réu, já conhecido por venda de entorpecentes, e dentro da sede Camboa avistaram uma pessoa dele se aproximando e pareceu receber algo do acusado, que também recebeu alguma coisa em troca.

Em seguida os policiais abordaram ALAN e este tentou se desfazer das petecas de cocaína, jogando-as no chão, mas foram recuperadas pelos policiais que também o valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais). Com o réu encontraram 10 (dez) petecas de cocaína, em seguida foram até a casa de ALAN MAIK e apreenderam mais duas petecas pequenas e uma pedra maior, envolta em um saco plástico. Foram também encontrados dois tubos de linha, tesoura, pedaços de sacos plásticos, e ainda a quantia de R$ 942,00(novecentos e quarenta e dois reais), em notas pequenas de R$ 2,00, R$ 10,00, R $20,00, e R$ 50,00.

Na delegacia, a testemunha Matatias Martins de Andrade relatou que estava na festa na sede Camboa, quando um colega o convidou para cheirarem uma `parada¿, que então efetuou a compra de uma peteca de cocaína no valor de R$ 20,00 de ALAN MAIK, dizendo ainda que no momento da abordagem engoliu a droga com medo de ser preso.

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções ao norte descritas.

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa recorreu da decisão.

Em suas razões recursais (fls. 193/212), a defesa pleiteia, preliminarmente a nulidade do processo desde a origem, sob os seguintes argumentos:

I - nulidade do flagrante, alegando que tratar-se da modalidade forjada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

II - ilicitude das provas juntadas aos autos mediante a busca realizada no imóvel do apelante, já que atentaram contra a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, razão pela qual, pede que sejam desentranhadas dos autos
.

No mérito, requer a absolvição do apelante, tendo em vista que não houve dolo em sua conduta, de vez que os materiais encontrados na residência do apelante (linha, tesoura e sacola plástica), não são indicativos de traficância, pois podem ser encontrados em qualquer residência. Caso não seja esse o entendimento, postula pela desclassificação da conduta para o porte de consumo, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Em não sendo acatadas as argumentações acima, pugna pela reforma da dosimetria, bem como, que seja aplicada ao caso a causa de diminuição de pena prevista no §4º da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões (fls. 217/219), o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença recorrida
.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, foram então remetidos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja acatada a preliminar de nulidade do processo em razão da existência de flagrante forjado
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as preliminares alegadas.

No que tange a primeira, isto é, a suposta nulidade processual em razão de flagrante forjado, inclusive com coação de testemunha Matatias Martins de Andrade, que teria sido obrigada a dizer que comprou drogas do apelante e sequer foi indiciada por algum crime.

Ocorre que essa assertiva, a meu sentir enseja o reconhecimento e consequente declaração da nulidade reclamada, conforme adiante será demonstrado.

Com efeito, se o principal motivo da alegação repousa no fato de que a testemunha afirmou que comprou drogas do acusado, mas não foi indiciada por qualquer delito, o que há é uma suposta falha na atividade policial com relação ao enquadramento de uma conduta típica de um sujeito, mas que de forma alguma enseja o vício apontado pela defesa, já que não se vislumbra qualquer circunstância que denote o flagrante forjado, tampouco qualquer prova denotando que os policiais militares teriam plantado a prova, tão somente com o intuito de incriminar o apelante, conforme pontuado pelo magistrado na r. sentença cujo trecho reproduzo a fim de espancar qualquer dúvida acerca dessa questão.
Da mesma forma, não há lógica em pensar que os policiais, já de posse antecipadamente dessa expressiva quantidade de cocaína como afirma a defesa, colocariam o réu na viatura em direção à residência dele e somente naquele local forjariam um flagrante. Se realizada a abordagem ao réu, bastava apresentá-lo na delegacia juntamente com a droga para incriminá-lo. Portanto, diante dos fatos relatados, não há qualquer nulidade a ser declarada.

Ademais, eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitória não tem o condão de causar nulidade na ação penal, conforme reiteradas decisões de nossas cortes superiores, do qual trago a colação excerto de julgado do STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (...). FLAGRANTE FORJADO. (...). INQUÉRITO POLICIAL. NATUREZA INQUISITORIAL. SUPOSTAS NULIDADES NÃO TORNAM NULA A AÇÃO PENAL. (...). ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...)
6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que supostas nulidades existentes na fase inquisitorial não são aptas a tornar nula a ação penal.
(...).
8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 518388/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. 20/08/2019, DJe 02/09/2019).

Assim, não se pode acolher essa tese sem que haja a necessária comprovação do vício apontado, pois os motivos alegados não ensejam a existência da nulidade arguida, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

Quanto a segunda preliminar, isto é
prova ilícita por inviolabilidade de domicílio. Neste ponto d
a mesma forma, não há que se falar em nulidade.

Destarte, após a prisão do apelante na posse de algumas substâncias entorpecentes, o próprio réu conduziu os policias até sua até sua casa, onde foram encontradas mais duas petecas de cocaína e uma pedra maior envolta com um saco plástico, além de utensílios utilizados para o preparo e acondicionamento de drogas para a venda, como tesoura, dois tubos de linha e vários pedaços de saco plástico para a confecção de petecas para a venda, tendo, ainda, sido encontrado o valor R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais) em notas de 50, 20, 10 e 2 reais.

Ora, a Constituição Federal, dentre um de nossos direitos fundamentais prevê a inviolabilidade de domicílio. Todavia, o próprio texto constitucional (art. 5º, XI) dispõe que em caso de flagrante delito, a inviolabilidade fica mitigada, podendo-se adentrar no imóvel.

No caso, é cediço que pelo crime de tráfico de drogas ser um delito permanente, o fato de o réu ter em depósito as substâncias entorpecentes em casa, por si só já denota o estado de flagrância, não havendo, pois, que se falar em ilicitude do material recolhido na casa.

Esse é o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto do julgado a seguir reproduzido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...). FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR. REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2006. CONSUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que nos crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem na residência do acusado quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República.
(...)
8. Agravo Regimental desprovido (AgRg no AREsp 1234131/RN, Quinta Turma, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/03/2018). Destaquei.

Ademais o fato de ter sido preso fora de sua casa, não obsta forma alguma os policiais de adentrarem no referido imóvel, pois estava em andamento no local o delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito.

Em sendo assim, rejeito mais essa preliminar.
M É R I T O

Passo agora, ao exame do mérito, deixando claro, desde já, que não merece guarida nenhum dos argumentos deduzidos pela defesa do apelante.

Quanto a pretendia absolvição, sob o pálido argumento, que ante a inexistência de dolo na conduta do apelante este não pode ser punido, pois não existe a modalidade culposa no crime de tráfico de drogas.

É de todo indevida essa argumentação. Mesmo porque a defesa não explica ou pondera como estaria o réu na posse das referidas substâncias entorpecentes em razão de conduta negligente, imprudente ou imperita, restando até difícil que se faça alguma consideração acerca da referida tese.

Além das drogas que ele tentou se desfazer, jogando distante de si, existem os objetos encontrados em seu domicílio, que apesar da defesa ter afirmado que são comuns para qualquer casa, estavam junto com as petecas de cocaína e com a pedra maior, o que seguramente denota que seriam para o acondicionamento do produto para venda.

Diante desse quadro fático probatório, descabe também falar-se em desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade de substâncias encontradas, juntamente com os objetos citados, denotam que as drogas estavam destinadas ao tráfico e não para consumo.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:
Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.
I. É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente. Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;
II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda. A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack. Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do in dubio pro reo. Precedentes do STJ;
III. (...);
IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013)

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada nos fundamentos constantes no apelo, uma vez que o conjunto probatório produzido no caderno processual e no qual está alicerçada a r. sentença, comprovam, sem sombra de dúvidas, a autoria do delito irrogado ao apelante, bem como, é todo improcedente falar-se em desclassificação.

Quanto ao pedido subsidiário, isto é a reforma da dosimetria e aplicação da causa de diminuição de pena estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, e, quanto a esse aspecto, melhores ventos sopram a seu favor.

Essa constatação resulta clara a partir da análise da dosimetria realizada pelo julgador singular, de onde se constata que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão,
in verbis
:
Assim, passo ao exame das circunstâncias judiciais.
A culpabilidade do acusado não resta acentuada, pois comum ao crime em tela.
Em sua certidão de antecedentes, fl. 42, apesar de conter registro de processo criminal em andamento perante a 7ª Vara Criminal de Belém (processo nº 0005653-89.2014.814.0401), acusado da prática do crime roubo qualificado, e nesta comarca por violência doméstica (processo nº 0004883-09.2014.814.0042), essa circunstância não deve ser valorada negativamente por inexistir condenação.
Sobre a conduta social do agente, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, ao tempo de crime, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.
De sua personalidade nada foi aferido nos autos.
O motivo do crime é inerente ao tipo penal em espécie, dessa forma não há o que valorar.
As circunstâncias e consequências do crime como dano à saúde pública, com o incentivo de jovens ao vício de substância entorpecentes, de forma de torná-los dependentes do consumo, são comuns à espécie, não motivando maior reprimenda do que a realizada pelo próprio tipo penal.
Nada há a aferir em relação ao comportamento da vítima (no caso, a sociedade).
Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida, 26,239gramas de substância derivada da cocaína, representa quantidade expressiva e sua natureza é sabidamente nociva, pois de alto potencial viciante. Após essa análise, considerando que basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para que a pena base não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ. 15.12.2000), fixo a pena inicial em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.
Inexiste circunstância agravante ou atenuante.
Aplico a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, que assim determina:
Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
(...)
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.
O réu foi abordado dentro da sede Camboa, local onde se realizava festa na época do carnaval, e com ele foram encontradas as dez pedras de cocaína e o valor em dinheiro proveniente da venda desta droga. Assim, cabe no presente caso o aumento da pena em 1/6.
Não há possibilidade de aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu não apresentou prova de que exercia qualquer trabalho lícito e habitual à época do crime, como forma de afastar a conclusão de que sobrevive do comércio ilícito. Igualmente, não demonstrou que este processo penal, que responde neste Juízo, representa tão somente um evento isolado em sua vida. Isto posto, conclui-se que se dedica à atividade criminosa para manter sua sobrevivência. Acrescente-se que os requisitos legais previstos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, devem estar presentes cumulativamente e não de forma alternativa, conforme decidiu o STF (RHC 110.084/DF, 1ªT, rel. Min. Luiz Fux, DJ 28.11.2011).
Assim, fixo em definitivo a pena para o crime de tráfico em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.
Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012) para fins de estabelecimento do regime inicial da pena.
O total da pena aplicada diminuída da fração do período em que permaneceu em prisão provisória, conduz o réu ao regime inicial SEMIABERTO. ¿

Da fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante, observa-se que não há qualquer vício que enseje a modificação do
quantum
da sanção fixada, pois apesar de haver preponderância de circunstâncias favoráveis quanto ao art. 59 do CP, deve-se também considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida, o que ensejou a fixação da sanção acima do mínimo legal mais não tão distante deste.

Sobre o tema, do qual trago a colação decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (193 KG DE MACONHA). CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. PREMEDITAÇÃO E PREPARAÇÃO DO AGENTE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR DROGAS ILÍCITAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE QUANTIDADE VULTUOSA DE DROGAS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO BATEDOR. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.340/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). AFASTAMENTO. ENVOLVIMENTO EM OPERAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.340/2006. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 587/STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se denegou a ordem impetrada, uma vez que jurisprudência desta Corte entende ser legítima a exasperação da reprimenda em razão da elevada quantidade da droga apreendida: 193 kg de maconha.
2. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada com valoração negativa da culpabilidade, quando registrada a premeditação e a preparação do agente para o fim de transportar substância entorpecente.
3. A utilização de batedor, extrapola os limites do tipo penal de tráfico de drogas, demonstrando maior grau de reprovação da conduta, o que justifica o aumento da reprimenda-base.
4. Devidamente fundamentada a não incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na conclusão de que o agente pertence à organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, em razão da grande quantidade do entorpecente apreendido.
5. A incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, independe da efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (Enunciado n. 587 da Súmula do STJ).
6. A questão relativa ao regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 303634/MS, Rel. Min. SEABATIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 12/06/2018; DJe 22/06/2018).

Da mesma forma, descabe falar-se em aplicação da causa de diminuição de pena do ¿tráfico privilegiado¿ (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006), pois as circunstâncias do crime denotam que o acusado se dedicava à prática criminosa, não sendo o crime uma mera eventualidade em sua vida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, rejeitando as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade, a sentença condenatória recorrida.

É o meu voto.
Belém, 21 de setembro 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM